Tribunal: STF
Processo: ARE 1405839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/90, ART. 2.º, II), POR TRINTA E UMA VEZES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE AO LONGO DA AÇÃO PENAL – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE RECHAÇADA.



    I – Não há falar em inépcia da denúncia quando esta atende, satisfatoriamente, a todos os requisitos do art. 41 do Código de ProcessoPenal, possibilitando, assim, o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.



    II – Após prolação de sentença, torna-se preclusa qualquer discussão acerca da inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (do STJ, AgRg no REsp 1714916/SP, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.06.2018).



    MÉRITO – SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE QUE SE APROPRIAM DO IMPOSTO COBRADO OU DESCONTADO DETERCEIRO A TÍTULO DE ICMS E NÃO REPASSAM AO FISCO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE – TESE FIRMADA PELOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO – SANÇÃO DE ORDEM PENAL QUE NÃO SE APROXIMA DA PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA – PRECEDENTES.



    I – Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema n. 937, declarando a constitucionalidade do "tipo previsto no art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.137/90, por não se figurar a conduta nele descrita como mero ilícito civil".



    II – A conduta de não recolher o ICMS é plenamente típica e merece repressão de ordem penal, afastando qualquer possibilidade de aproximação da prisão civil disposta no art. 5º, LXVII, CRFB.



    ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA TÍPICA QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO DE RECOLHER A VERBA DEVIDA – DOLO EVIDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADO.



    I – O crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90, ocorre quando o agente que, como contribuinte de direito, declara o valor do ICMS, mas não o recolhe aos cofres públicos, aquilo que lhe é devido por força de lei.



    II – O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 18.12.2019, DJe 12.11.2020).



    III – O elemento subjetivo do acusado, apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, em se apropriar do tributo sonegado está evidenciado. Ele agiu consciente da ilicitude, fazendo das ações criminosas meio à satisfação de compromissos financeiros ordinários, previsíveis, e o réu permaneceu evadindo-se de sua responsabilidade.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXVII, e 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente